Tribunal: TJSP
Processo: 2008212-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de resolução de contrato de empreitada e de condenação a obrigação de indenizar por danos. Suspensão do processo ordenada enquanto pende a realização da prova pericial em processo de ação de produção antecipada de provas. Insubsistência. Necessidade de organização do processo com definição da matéria de fato objeto da atividade probatória, especificação dos meios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de resolução de contrato de empreitada e de condenação a obrigação de indenizar por danos. Suspensão do processo ordenada enquanto pende a realização da prova pericial em processo de ação de produção antecipada de provas. Insubsistência. Necessidade de organização do processo com definição da matéria de fato objeto da atividade probatória, especificação dos meios probatórios e da atribuição de ônus. Prosseguimento do processo que assim é imperativo. Possibilidade de realização de outros meios probatórios desde que não se verifique a inversão tumultuária. RECURSO PROVIDO.